Tribunal: TJSP
Processo: 0000599-28.2018.8.26.0512
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000328857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000599-28.2018.8.26.0512, da Comarca de Ribeirão Pires, em que são apelantes
CELSO ANTÔNIO DE ANDRADE JÚNIOR e JONATHAN DE OLIVEIRA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria,
deram provimento parcial, nos termos do voto do Relator, vencido o terceiro Juiz
que negava e declara. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 11 de maio de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
@Apelação Criminal no 0000599-28.2018.8.26.0512.
Apelantes: Celso Antônio de Andrade Júnior
Jonathan de Oliveira.
Apelado: Ministério Público.
Comarca de Rio Grande da Serra.
Voto no 40.128 Relator.
Ao relatório da respeitável sentença de fls. 277/294
acrescenta-se que o Juízo da Comarca de Rio Grande da Serra julgou
parcialmente procedente a ação e condenou Celso Antônio de Andrade Júnior e
Jonathan de Oliveira a cumprirem penas de 06 (seis) anos de reclusão e 600
(seiscentos) dias/multa, no piso, e 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos)
dias/multa, no piso, no regime inicial fechado, por infração, respectivamente, aos
artigos 33, “caput”, e 35, ambos da Lei no 11.343/06, em concurso material.
Inconformados, os réus recorrem em busca de
reforma da decisão.
Celso requer a absolvição do tráfico, por insuficiência
de provas, alegando que negou os fatos, é apenas usuário e desconhecia o corréu
e os outros investigados; há informação de que era usuário e nenhuma
testemunha apontou seu envolvimento com o tráfico. Também pretende ser
absolvido da associação, porque não foi comprovado o liame subjetivo entre os
acusados, o ajuste prévio, a divisão de tarefas e a permanência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Jonathan
também
insiste
na
absolvição
por
insuficiência de provas, pois negou os fatos e o depoimento dos policiais não
basta; e não foi comprovada a estabilidade e a permanência da associação.
Subsidiariamente pretende a redução da pena, o reconhecimento do privilégio e o
abrandamento do regime prisional.
Contrarrazoados os recursos, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento de ambos.
É o relatório.
Os Apelantes foram denunciados como incursos nas
sanções dos artigos 33, “caput”, e 35, ambos c.c. o artigo 40, inciso III, todos da
Lei no 11.343/06, porque no dia 09 de abril de 2018, por volta das 12:00 horas, na
Rua Aurélia Figueiredo, n° 210, Centro, em Rio Grande da Serra, Celso, agindo
em conluio e unidade de desígnios com o corréu Jonathan e com Adir Antônio da
Costa, Renato Luiz Barbosa e Fábio Ferreira Rocha, os quais foram investigados
em procedimento apartado, para fins de tráfico, guardava, transportava e tinha em
depósito, 161 (cento e sessenta e uma) porções de “maconha”, com peso
líquido de 562,0g (quinhentos e sessenta e dois gramas), 140 (cento e quarenta)
pinos de cocaína, com peso líquido de 147,6g (cento e quarenta e sete gramas e
seis decigramas) e 348 (trezentos e quarenta e oito) pinos de “crack”, com peso
líquido de 191,2g (cento e noventa e um gramas e dois decigramas), sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar; no dia 05
de julho de 2018, por volta das 15:30 horas, na Rua Esmeralda, n° 166, Centro,
em Rio Grande da Serra, Jonathan, agindo em conluio e unidade de desígnios
com o corréu Celso e com Adir, Renato e Fábio, os quais foram investigados em
procedimento apartado, para fins de tráfico, guardava, transportava e tinha em
depósito, 65 (sessenta e cinco) frascos de lança perfume, 662 (seiscentas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sessenta e duas) porções de “maconha”, pesando 1.758,0g (mil, setecentos e
cinquenta e oito gramas), 231 (duzentos e trinta e um) pinos de cocaína,
pesando 631,0g (seiscentos e trinta e um gramas) e 2.308 (dois mil, trezentos e
oito) pinos de “crack”, pesando 1.339,0g (mil, trezentos e trinta e nove
gramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar; e nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os Apelantes
associaram-se entre si e a mais pessoas, ainda não completamente identificadas,
para o fim de praticar o crime previsto nos art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
De acordo com a denúncia, policiais civis da comarca
de Santo André apuravam denúncia anônima dando conta de que o Apelante
Celso praticava tráfico de drogas, notadamente em Paranapiacaba, bem como
transportava drogas para inúmeros postos de vendas nas cidades de Santo André,
Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires e Mauá, usando para tanto um veículo
GM/Astra, cor prata, ano 2006, placas DSQ-6376 de Mauá. Ainda segundo a
denúncia anônima, ele teria endereço residencial na Rua Aurélio Figueiredo, n°
2.010, na Cidade de Rio Grande da Serra. Na sequência, os policiais se dirigiram
ao endereço indicado e não encontraram Celso, nem o veículo indicado. Contudo,
foram recebidos por Viviane Adaleia de Andrade Bastos, prima de Celso, que
divide o mesmo quintal, embora em casa separada. Viviane franqueou a entrada
dos policiais ao terreno e os levou até a casa habitada por Celso, tendo ele sido
chamado, sem que houvesse resposta. As portas e janelas da casa se encontravam
abertas, razão pela qual Viviane franqueou a entrada dos policiais à residência,
oportunidade em que foram encontrados, dentro de um móvel de sala, os pinos de
cocaína, as trouxinhas de “maconha” e os invólucros de “crack”. No interior da
casa também foram encontrados diversos documentos pessoais de Celso, que
possibilitaram sua cabal identificação.
Prossegue a peça acusatória narrando que com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prisão de Celso e as informações que forneceu os policiais constataram que ele
integrava intricada organização que fomentava o tráfico de drogas na região, cujo
“chefe” era Adir Antônio da Costa, que com a ciência e permissão de Celso,
usava a casa dele como paiol das drogas para abastecer pontos de venda de droga
nessa cidade, notadamente o ponto de tráfico localizado na Travessa Primeiro de
Maio. A organização criminosa ainda contava com a participação de Renato Luiz
Barbosa, apontado como “gerente” do ponto de tráfico mencionado, e Fábio
Ferreira Rocha, conhecido pela alcunha de “Frajola”, apontado como fornecedor
da droga. As informações fornecidas por Celso robusteceram diversas denúncias
anônimas que indicavam que Adir era o “dono” do ponto de tráfico mencionado,
e que Renato era o “gerente” do comércio ilícito (fatos em investigação
apartada). Ainda segundo a denúncia, para facilitar o
armazenamento da droga no imóvel, Celso e seus comparsas cavaram um buraco
no interior da casa. Celso ainda informou aos policiais que a organização
criminosa utilizava outro imóvel como paiol para armazenamento da droga,
localizado na Rua das Esmeraldas, cujo indivíduo responsável pelo depósito e
transporte da droga é conhecido pela alcunha de “Jow”. Os policiais, então,
diligenciaram no local apontado, e após breve campana, viram o Apelante
Jonathan, conhecido como “Jow”, entrar em casa com uma mochila e em seguida
deixar o imóvel sem ela. Realizada a abordagem, nada de ilícito foi encontrado
com ele, mas a entrada no imóvel foi franqueada e os policiais localizaram a
mochila e uma sacola contendo expressiva quantidade de drogas e anotações
referentes à contabilidade do tráfico.
A materialidade está consubstanciada nos autos de
exibição e apreensão (fls. 10 e 53/55 do apenso), nos relatórios de investigação
(fls. 19/24 e 72/100), no laudo de constatação de caráter provisório (fls. 58/61 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apenso) e nos laudos definitivos das drogas (fls. 223/225 e 94/97 do apenso),
valendo destacar que com relação à apreensão do dia 05/07/2018 foi destacado o
peso líquido das drogas: 666 (seiscentos e sessenta e seis) porções de
“maconha” com peso líquido de 1.494,3g (mil, quatrocentos e noventa e quatro
gramas e três decigramas); 1.719 (mil, setecentos e dezenove) invólucros
plásticos de “crack” com peso líquido de 408,7g (quatrocentos e oito gramas e
sete decigramas); 589 (quinhentos e oitenta e nove) porções de cocaína com
peso líquido de 416,2g (quatrocentos e dezesseis gramas e dois decigramas); e
231 (duzentos e trinta e um) eppendorfs de cocaína com peso líquido de 329,9g
(trezentos e vinte e nove gramas e nove decigramas).
Inquirido na fase extrajudicial, Celso disse que é
usuário de drogas e diariamente frequentava a “boca”, localizada na Travessa 1o
de Maio. Adir, vulgo “Dudu”, era o responsável pelo ponto de drogas, e
aproveitando-se da sua condição de usuário, perguntou se alugaria sua casa,
oferecendo a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) mensais; acreditou
que alguém moraria no local. Aceitou a proposta, mesmo sabendo que o valor era
baixo, pois era uma forma de conseguir dinheiro para comprar drogas. Ficou
preso até 21 de fevereiro, e acredita que Adir passou a usar a casa no início de
março. Entregou uma cópia da chave do portão para Adir, deixando alguns
pertences pessoais num quarto. Quando pretendia ir até a casa solicitava a
permissão dele. Desconhecia o que Adir havia escondido na residência, inclusive
porque algumas vezes dormia na casa da sua genitora ou em outros locais. Não
contou para sua genitora a respeito do aluguel, mas comentou com sua prima
Viviane, que também morava naquele terreno. Uma semana antes da abordagem
notou que Adir, a esposa dele, “Jojo”, Renato e outras pessoas cavaram um
buraco no interior do imóvel, e Adir revelou que seria um local para esconder
drogas. Reclamou, mas Adir falou que havia alugado a casa e poderia fazer o que
quisesse. Não estava na casa no momento da apreensão das drogas, mas Adir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilizou, dizendo que o local deveria permanecer fechado. Esclareceu que
aquele entorpecente havia sido levado por “Frajola” (Fábio), guardado na casa
por Adir, e seria entregue para Renato promover o comércio. Acrescentou que os
traficantes provavelmente guardavam mais drogas na Rua Esmeralda, na casa de
outro indivíduo ligado ao tráfico, apelidado de “Jou”, o qual relatou que na casa
dele fizeram o que iriam fazer na sua, pois Adir alugou a casa para “Jou” morar e
esconderiam drogas no local. Tal conversa ocorreu depois da apreensão das
drogas na sua residência (fls. 47/48).
Em juízo ele passou a dizer que ficou desempregado
no final do ano, uma senhora de nome Júlia perguntou se queria ganhar algum
dinheiro para guardar droga para ela. Assim, recebeu quinhentos reais para
armazenar o entorpecente na sua residência. Passou a negar conhecer Adir e
Fábio, e disse que conhecia Renato do bairro, por serem vizinhos e porque a
família dele possuía uma farmácia. Com relação à casa localizada na Rua
Esmeraldo, admitiu saber o endereço, mas negou conhecer o corréu Jonathan,
que não era o proprietário do imóvel. A residência era de “Jow” ou “Jhonny”,
que não se trata do corréu, e que foi embora depois da sua abordagem. Foi
coagido a prestar versão diversa na delegacia e acabou indicando desconhecidos.
Esclareceu que recebia quinhentos reais por semana, e que guardou drogas na sua
casa por aproximadamente quatro meses. Foi agredido e não passou por exame
no IML. Por fim, disse que “Jow” também armazenava droga para “Dona Júlia”.
Jonathan confessou na delegacia que havia drogas na
sua residência, confirmando que havia acabado de chegar com o entorpecente
quando foi abordado. Autorizou o ingresso dos policiais na casa, os quais
localizaram drogas no interior da mochila azul. Esclareceu que o entorpecente era
deixado na rua de trás da sua casa, pegava e guardava por certo tempo, até que
levava para a pessoa que faria a venda. Sempre buscava e levava o entorpecente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na Travessa 1o de Maio, num ponto de venda de drogas lá existente; pessoas
diversas recebiam o entorpecente. Começou a trabalhar fazia uma semana e
receberia quinhentos reais semanais. Alegou que pediu para trabalhar no tráfico,
naquele ponto, combinando o “serviço” com cinco ou seis pessoas, cujo nome e
localização desconhecia (fls. 46 do apenso).
Em juízo ele passou a dizer que estava na via pública,
empinando pipa, quando foi abordado pelos policiais, os quais alegaram que foi
delatado e levado para uma casa, onde havia vários “moleques”. Negou morar ali,
afirmando que sua genitora residia na Rua 1o de Maio. Alegou que os policiais
estão mentindo, inclusive porque não anda de moto ou de mobilete. Não conhecia
o corréu e os demais envolvidos, com exceção do Renato, porque a esposa dele
era cabelereira da sua mulher e frequentava a casa dele. Negou possuir apelido.
Não conhecia os policiais e nada tem contra eles. Por fim, disse que já usou
“maconha” e que não conhecia Dona Júlia.
Os policiais civis Thiago Felício de Souza Gross e
Erika Soraia da Rosa Macieira, de outro lado, disseram na delegacia e em juízo
que exerciam suas funções em Santo André divisa com Rio Grande da Serra e
participaram das investigações que redundaram na prisão do corréu Celso;
receberam denúncia anônima de que ele guardava droga no interior da residência
e depois distribuía; efetuaram diligência no local indicado; foram atendidos por
Viviane, prima do corréu Celso, ela franqueou a entrada no terreno, onde havia
três imóveis; e na casa dos fundos, onde ele morava, a porta e as janelas estavam
abertas, Viviane autorizou a entrada e acompanhou a busca. Celso não estava.
Constataram vários buracos, típicos para a guarda de entorpecente e de dinheiro
ilícito. Na sala, no interior do rack, localizaram uma mochila preta contendo
diversas porções de drogas 161 porções de “maconha”, 348 de “crack” e 140 de
cocaína , e na casa também encontraram a CNH do corréu Celso. Informalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Viviane falou que Celso estava “aprontando”, ou seja, promovia o tráfico de
drogas exercia a função de “abastecedor” , e que havia movimentação na casa.
O local não era apenas um depósito, e poderia ser utilizado como moradia. Erika
acrescentou que outro buraco estava sendo aberto debaixo da escada, tanto que
havia ferramentas no local.

Viviane Adaleia de Andrade Bastos, prima do corréu
Celso, confirmou em juízo que os policiais estiveram no terreno noticiando
denúncia da prática de tráfico de drogas no local, negou conhecimento, autorizou
a entrada e confirmou que seu primo morava na casa dos fundos. O corréu Celso
não estava no local. Disse que havia apenas um buraco na escada. Seu primo
usava “pedra” e a casa dele era frequentada por “nóia”. Jonathan é filho de uma
amiga sua, mas nunca o viu na casa do Celso. Desconhecia envolvimento do
primo com o narcotráfico. Por fim, disse que ele sempre foi trabalhador.
Na fase extrajudicial, contudo, ela havia confirmado a
apreensão de drogas na casa, localizadas no interior de uma mochila preta que
estava no rack da sala. Não sabia que o primo guardava entorpecente na
residência. No mais, confirmou que ele dormia no local e que havia saído da casa
pouco antes da chegada dos policiais.
Izeir Teles de Meneses de Andrade, genitora do
corréu Celso, disse em juízo que o filho é usuário de drogas e desconhecia
envolvimento dele com o narcotráfico. Confirmou que o filho residia no local,
muito frequentado por usuários. Também confirmou que começaram a cavar um
buraco na escada. Negou conhecer Adir, sabendo que é negro e mancava. O filho
dizia que frequentava locais com Adir, mas não soube confirmar se ele trabalhava
para este.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na fase extrajudicial ela havia dito que soube da
apreensão de drogas na casa, e que o filho disse que estava trabalhando para
Adir, sem fornecer maiores detalhes. Sabia que Adir frequentava a casa, porque o
filho comentou.
O policial civil Alex Adriano dos Santos narrou que
participou da prisão do corréu Jonathan. Recebeu denúncia de que drogas eram
armazenadas no interior de uma residência, para posterior abastecimento do
ponto de tráfico da Travessa 1o de Maio. Efetuou campana por dois dias,
observou que Jonathan entrava numa “portinha” da viela e depois ele saía. No dia
dos fatos ele foi visto com uma mochila. Realizada a abordagem, no local, aberto
com a chave que ele portava, foi encontrada grande quantidade de drogas na
mochila e no imóvel quase quatro quilos de cocaína, “crack” e “maconha”. A
prisão do Jonathan decorreu da anterior prisão do corréu Celso, que apontou
“Jow” como abastecedor do ponto de drogas numa casa próxima. Confirmou que
Celso apontou o envolvimento dos outros investigados, Adir, Renato e Fábio,
vulgo “Frajola”. Adir e Renato alugaram a casa do Celso para armazenar os
entorpecentes. Indagado, Jonathan admitiu a existência de drogas naquele local.
E o investigador Raul Rodrigues Fernandez de Lima
afirmou que participou da prisão do corréu Celso, dando cumprimento ao
mandado de prisão. Indagado, ele nada alegou naquele momento. Soube depois
que ele narrou detalhes do tráfico e apontou pessoas envolvidas, inclusive
“gerentes”, e outro local de guarda do entorpecente. Também participou da prisão
do Jonathan, confirmando a campana, e viu o corréu chegando ao local de
mobilete, com uma mochila. Posteriormente ele saiu sem nada. Realizada a
abordagem, no interior da casa foram localizados quase quatro quilos de drogas
variadas. Indagado, ele assumiu a propriedade das drogas. Por fim, não soube
precisar a ligação entre os Apelantes, mas enfatizou que eles se conheciam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Há prova suficiente, portanto, para manter a
condenação pelo tráfico. Celso confirmou em juízo a guarda dos entorpecentes na
residência, Jonathan confessou os fatos na delegacia, e embora tenha passado a
negar envolvimento com o tráfico em juízo, o relato firme, harmônico e
convergente dos policiais envolvidos confirmou a apreensão de drogas na casa,
logo após ele chegar com uma mochila. E não há nada nos autos a demonstrar
que eles tenham faltado com a verdade para incriminar gratuitamente os
acusados.
A associação também restou configurada, pois o
corréu Celso forneceu riqueza de detalhes a respeito da participação de cada um
dos envolvidos na fase extrajudicial, e embora tenha alterado sua versão em
juízo, o relato dos policiais também corroborou em contraditório o que ele havia
alegado. No mesmo sentido, os relatórios de investigação.
Vale destacar que havia organização e divisão de
tarefas, pois enquanto os Apelantes eram os responsáveis pela guarda do
entorpecente nos dois locais indicados, Adir foi apontado como o responsável
pelo ponto de tráfico de drogas e fazia a contabilidade do tráfico, sem manusear
diretamente o entorpecente; Fábio foi apontado como o fornecedor das drogas;
Renato exercia a função de “gerente”, promovendo a comercialização do
entorpecente.
Mantida a condenação, a pena do tráfico merece
reparo.
É que os demais acusados, processados pelos mesmos
fatos (autos no 0000773-37.2018), foram condenados, no dia 17/04/2019, à pena
de cinco anos e dez meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias/multa, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
piso. E de acordo com pesquisa realizada apenas os réus recorreram.
Assim, a estes Apelantes deve ser aplicado o mesmo
aumento da pena-base pela grande quantidade e diversidade de drogas , com o
que a sanção para eles também se concretiza nesse patamar.
Inviável a incidência da causa especial de redução de
pena, em decorrência da vultosa quantidade de droga apreendida, e
principalmente porque não se obtém acesso a tamanha quantidade de
entorpecente, a não ser por intermédio de organização criminosa. Além do mais,
eles também foram condenados pela associação para o tráfico, ficando bem
evidenciado que se dedicavam às atividades criminosas.
Por fim, fica mantido o regime prisional fechado,
pelas circunstâncias concretas do delito, com apreensão de vultosa quantidade de
drogas, indicativa de dolo que extrapolou a normalidade dos casos.
Ante o exposto, pelo meu voto dá-se parcial
provimento aos recursos para reduzir as penas do tráfico a 05 (cinco) anos e 10
(dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três)
dias/multa, no mínimo legal, mantida no mais a sentença.
FRANCISCO ORLANDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rio Grande da Serra
Apelação n. 0000599-28.2018.8.26.0512
Apelantes: Celso Antonio de Andrade Junior e
Jonathan de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
2a Câm. de Direito Criminal
Voto parcialmente divergente n. 50.150
Declaração de voto parcialmente divergente
Com a percuciência que lhe é peculiar, o e. rel., Des. FRANCISCO
ORLANDO, confirma as condenações monocráticas dos dois ora apelantes,
pelos arts. 33 e 35 da lei 11.343/2006. No entanto, segundo seu elevado
pronunciamento, por isonomia em relação aos demais corréus, investigados
e julgados em separado, aos referidos Celso Antonio e Jonathan dá as
mesmas penas dos colegas. E é nesse ponto que abri divergência e suponho
fiquei vencido.
As quantidades apreendidas, além de indicarem organização criminosa de
vulto, alimentada por grandes atacadistas, atuando em pacata área junto da
capital, em meio a uma população laboriosa, discreta e simples, indica o
descaso com a segurança e bem estar dos vizinhos e parentes, expondo toda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a comunidade a um perigo e a uma contaminação que merecem censuras
especiais.
Na origem o MM Juiz até foi módico, agregando às penas básicas do
tráfico mais 1/5, o que é pouco para aqueles que, em duas datas e dois
endereços diferentes, foram achados com a posse de grandes quantidades de
difentes estupefacientes.
Os autos tratam de maconha cocaína e crack. Apreensões em 9.4 e 5.7 de
2018, primeiramente na rua A. Figueiredo, depois na rua Esmeralda. Nesta
última também foram localizados 65 frascos de lança perfumes. Os números
assustam. Mais de 2,5 quilos de maconha, oitocentos gramas de cocaína, um
quilo e meio de crack. Cerca de um milhar de pinos, unidades ou porções.
Atividade de profissionais.
Inviável dar-lhes sanção que aplicamos a infelizes reincidentes com
poucas cargas às mãos. Data vênia, não fizeram jus à alentada isonomia.
Preservado o convencimento dos estimados Desembargadores, inviável
olvidar a gravidade, minudência que também informa o art. 59 do Cód.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Penal. Apresenta-se idônea a fundamentação referente às grandes
quantidades de entorpecentes apreendidos, uma vez que o juiz deve
considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto
Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante
o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006.
Recentemente, o STJ deliberou exatamente assim em caso assemelhado,
confira-se o AgRg no HC 546.146/SP e o AgRg no HC 547.816/SP, ambos
no DJe de 19.2.2020.
Demais disso, eventual abrandamento em face aos demais seria debitável
a disparidades subjetivas, que, portanto, não se comunicam.
Meu voto, respeitosamente, também condenava os apelantes, como feito
pelo e. Des Relator, todavia não reduzia pena alguma, ou seja, eu nego
provimento.
COSTABILE E SOLIMENE, Desembargador 3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
FRANCISCO ORLANDO DE SOUZA
1087B436
13
15
Declarações de
Votos
ROBERTO CARUSO COSTABILE E SOLIMENE
108A84D8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000599-28.2018.8.26.0512 e o código de confirmação da tabela acima.